Tribunal: TJBA
Processo: 0000010-61.2009.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000010-61.2009.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: AVANILDA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA, VITAL FARIAS GONCALVES, JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

PJ1

ACORDÃO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TRABALHADOR RURAL. VISÃO MONOCULAR. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. RISCO OCUPACIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO DO INSS.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para conceder o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente a um trabalhador rural. O segurado é portador de visão monocular.

II. Questão em discussão

2. O recurso do INSS questiona se a visão monocular, classificada pela Lei nº 14.126/2021 como deficiência, configura, no caso concreto do trabalhador rural, uma incapacidade laboral total e permanente.

3. É objeto de discussão a aplicação da análise biopsicossocial, que considera as condições pessoais e sociais do segurado para fins de conversão da incapacidade parcial em total.

4. O recurso também aborda a eventual alegação de óbice à concessão por suposta coisa julgada ou comportamento contraditório em face de outros benefícios.

III. Razões de decidir

5. A visão monocular, embora tecnicamente possa ser classificada como incapacidade parcial, é grave para o trabalhador rural, pois acarreta a perda da noção de profundidade e, consequentemente, elevado risco de acidentes no manuseio de instrumentos de corte e trabalho agrícola (foice, facão, enxada) e na lida com animais.

6. A análise da incapacidade laboral não se restringe ao aspecto médico, mas abrange o contexto biopsicossocial do segurado, conforme entendimento consolidado. A incapacidade deve ser aferida em conjunto com fatores como a idade avançada, o baixo grau de escolaridade e a impossibilidade de reabilitação profissional para outras atividades.

7. Quando o trabalhador rural apresenta idade avançada e baixa instrução, a incapacidade parcial advinda da visão monocular converte-se em incapacidade total e permanente, haja vista a inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho em atividade diversa da habitual, que exigiria maior qualificação e menor risco.

8. A alegação de coisa julgada ou comportamento contraditório não prospera, uma vez que a Aposentadoria por Idade Rural e o benefício por incapacidade possuem fatos geradores distintos. Ademais, em matéria previdenciária, a possibilidade de agravamento da condição de saúde autoriza nova análise, permitindo a concessão do benefício por incapacidade em momento posterior.

IV. Dispositivo e tese

9. Negado provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:
“A visão monocular, quando aliada a condições pessoais e sociais desfavoráveis, como idade avançada e baixa escolaridade de segurado trabalhador rural, configura incapacidade total e permanente para a atividade habitual, sendo irrelevante a classificação técnica como incapacidade parcial”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0000010-61.2009.8.05.0051,
em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e como apelado
SIDNEY SILVA LEME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões,___de______________de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça